Tribunal: TJDFT
Processo: 0713448-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).

2. De fato, a redação do acórdão sujeito aos atuais embargos resultou em contradição com o dispositivo nele contido, especificamente no item 2, onde se faz menção à falta de interesse de agir em relação a alguns dos pedidos, uma vez que estes já foram julgados procedentes na respeitável sentença.

3. No que diz respeito à devolução do montante de R$ 119,22, destaca-se que apenas a restituição na modalidade simples carece de interesse recursal. Vale ressaltar que a duplicação do valor não foi concedida na sentença e, por conseguinte, foi objeto de apreciação no recurso inominado, e provido.

4. Entretanto, ao contrário do que requer o embargante, não há que se negar provimento ao recurso, uma vez que, como consignado no r. acórdão, configurada a ausência de engano justificável, cabível a devolução em dobro.

5. Para sanar a contradição presente no acórdão embargado, basta a retirada da expressão “em dobro”, ficando a redação “Os pedidos do recorrente no que tange à devolução do valor de R$ 119,22, na forma simples, o pedido de devolução do valor de R$ 9,93 (...) (grifo nosso).

5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE conforme item acima, sem alterar a conclusão apresentada no dispositivo.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.